Tribunal: TJBA
Processo: 0348782-93.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0348782-93.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BAHIA EVENTOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO KOCH GOMES DOS SANTOS, MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI

APELADO: TIAGO SANTOS DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
RODRIGO ARAUJO MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL. PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA FALSA. VINCULAÇÃO DE NOME DE MENOR À PRÁTICA DELITIVA. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação interposta pela parte ré a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0348782-93.2013.8.05.0001, em que é apelante a BAHIA EVENTOS S/A e em que é apelado TIAGO SANTOS DO SACRAMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator